Tribunal: TJDFT
Processo: 0727904-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCORBRÁS VIAGENS E TURISMO LTDA, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de GEOVANE CASTRO SILVA. A parte credora alegou que, após pesquisas por bens do devedor e capazes de garantir a dívida, logrou êxito em encontrar dois veículos em seu nome, mas alienados fiduciariamente ao agente financeiro. Requereu a penhora desses direitos aquisitivos sobre os automóveis, porém o pedido foi indeferido, sob o entendimento de que seria medida inócua. Nas razões recursais, sustentou que é direito do credor requerer a penhora de ditos direitos e que a efetividade da medida só será aferida ao passo em que o direito for exercido, não cabendo ao magistrado realizar juízo de valor baseado em impressão particular. Requereu a antecipação da tutela recursal para autorizar a penhora dos direitos aquisitivos dos contratos de alienação fiduciária em garantia sobre veículos e determinar a intimação dos credores fiduciários para que apresentem o valor atualizado do saldo devedor e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se a tutela liminar. Preparo regular sob ID 28628223. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “De início, à Serventia, para fiel cumprimento das injunções emanadas das decisões proferidas em ID: 87434436 (penúltimo parágrafo) e ID: 95110987, esta última com atenção aos dados bancários lançados na petição de ID: 96165930 (item "1"). Por outro lado, o art. 835, inciso XII, do CPC/2015, prevê a possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia", com submissão da medida constritiva ao regramento previsto no art. 857, cabeça, do CPC/2015, condicionando a sub-rogação dos direitos do executado ao exequente até a concorrência de seu crédito. Não obstante, o art. 857, § 2o, dispõe que "a sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens", pelo qual impõe-se concluir pela ausência de satisfatividade da penhora de direitos, ensejando, por decorrência lógica, a impossibilidade de extinção do processo executório, à míngua de quitação da dívida vindicada na demanda. Nessa ordem de ideias, este Juízo possui o entendimento de que a inserção de restrição sobre o bem, móvel ou imóvel, apresenta eficácia apenas diante de terceiros, eis que condicionado, de forma futura e incerta, à eventual quitação da dívida originária ou, em hipótese diversa, ao adimplemento do mútuo incidente sobre o mencionado bem pelo próprio exequente, dado o fenômeno da sub-rogação (art. 346, incisos I a III, do CC/2002). A afirmação supra encontra suporte jurídico no art. 804, §3o, do CPC/2015, eis que "a alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado", o que constitui evidente óbice à satisfação do crédito exequendo, pois, conforme já se decidiu, uma vez "penhorados os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não pode ser objeto de expropriação o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade pertence ao credor fiduciário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei 9.514/1997 e do artigo 804, § 3o do Código de Processo Civil" (Acórdão 1302889, 07117785620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito do tema, destaco que "conquanto admitida a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação fiduciária, o deferimento da medida, via de regra, tem se mostrado ineficiente e inócuo, não propiciando qualquer resultado prático à satisfação do crédito exequendo, mesmo porque não há sequer prova de que o agravado, efetivamente, venha cumprindo sua obrigação de pagar as prestações do financiamento perante o credor fiduciário, inviabilizando, assim, a referida constrição e posterior alienação dos supostos direitos a serem adquiridos." (Acórdão 1142564, 07013877620188079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, considerando a vigência de alienação fiduciária sobre os veículos de placa JIX7276 e JIE7633, informação que se divisa nos relatórios em ID: 89953783 e ID: 89953784, indefiro a penhora de direitos aquisitivos em relação aos mencionados bens. Assim, não tendo sido localizados/indicados bens penhoráveis suficientes à satisfação integral do crédito ora exequendo, defiro a suspensão deste cumprimento de sentença (art. 921, inciso III, do CPC/2015) pelo prazo de um (1) ano, durante o qual estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1.o, do CPC/2015). Os autos deverão ser movimentados para a subpasta intitulada: ‘Cumprimento de sentença suspenso CPC 921’.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A urgência da medida é justificada diante do receio de frustração da execução, uma vez que não foram encontrados outros bens penhoráveis do devedor. Embora conste ainda a anotação no certificado de registro de veículos que o bem estaria alienado fiduciariamente, conforme sustentou o recorrente, essa informação dependeria de confirmação, o que se dará após a intimação do agente financeiro para informar o valor do saldo devedor ou se já houve a quitação da obrigação principal. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, ainda que em parte, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a penhora sobre os veículos e que se lance constrição judicial via RENAJUD no cadastro de veículos, como forma de acautelar o credor de algum patrimônio do devedor para o pagamento da dívida e prevenir terceiros da eventual aquisição de bem litigioso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da liminar. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator